Tribunal: TJPA
Processo: 0813838-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813838-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PAI DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Não é obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pela simples circunstância de ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos, situação que exige análise de outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança.

3.

Não se conhece de argumentos formulados sem prova pré-constituída do direito alegado, eis que inviável a dilação probatória nesta via mandamental.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Maria Ivanilza Tobias de Sousa, em favor do nacional MARCELO AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso no dia 02/08/2022, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do processo crime de nº 0802855-56.2022.8.14.0009, sustentando que ele ostenta predicados pessoais e que a decisão que decretou sua custódia preventiva não apresenta os requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Alega ser ele pai de criança que se encontra sob cuidados médicos e que depende de seu labor, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que responda o processo crime em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11245544 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 11365473, constando na Id 11398461 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCELO AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva e a sua substituição por prisão domiciliar, em razão de ser ele pai de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

Consta dos autos que o paciente foi preso em sua residência, que servia de ponto de venda de drogas, local onde foram encontradas 27 (vinte e sete) pedras de substância identificada como oxi, sendo que uma delas de tamanho considerado, que após fracionamento poderia chagar a 100 (cem) unidades menores, e duas pedras de menor tamanho pesando 17 e 4,2gms, respectivamente, fato ocorrido no dia 14/08/2022.

Em audiência de custódia foi homologada à prisão em flagrante do paciente, com sua conversão em preventiva, em decisão assim vazada, Id 11204973:

“Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público pugnaram pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e do laudo de constatação provisório acostado, cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que tinha em sua posse grande quantidade de substância entorpecente de alto poder viciante, qual seja OXI. Nesse contexto, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a manutenção da sua segregação. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Marcelo Augusto Pereira Ribeiro, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP”. <sic>

O ato impugnado encontra-se ancorado em elementos concretos e, portanto, fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciando qualquer irregularidade.

Nele, encontra-se demonstrado o suposto envolvimento do paciente na prática do delito de tráfico, eis que comprovada a materialidade delitiva e indícios de autoria, que, em cotejo com outros fatores, justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública, tornando insuscetível a imposição de medidas cautelares diversas.

Eis jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 204,3 kg de cocaína - além de lacres de container, repelentes para despistar cães farejadores, um caminhão e um semirreboque, e, ainda, indicar que há indícios do envolvimento do acusado em organização criminosa.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas.

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 766.272/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”.

Por outra, quanto ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar sob o argumento de que o paciente é pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade, constata-se que inexiste comprovação nos autos quanto a paternidade informada, e, assim, “Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória”. (AgRg no HC n. 768.061/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 6/10/2022.)

Por fim,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 31/10/2022